Tribunal: TJMT
Processo: 1059010-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059010-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), CLAUDINEI CERILO DOS SANTOS - CPF: 015.889.782-06 (APELADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO), MARILENY RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 523.230.801-72 (ADVOGADO), ANA MARIA PATRICIO DA CONCEIÇÃO - CPF: 452.141.151-72 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, POR ACIDENTE NO TRAJETO PARA O TRABALHO - SENTENÇA DETERMINA IMPLANTAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – FUNÇÃO TRABALHADOR RURAL (DIARISTA) – DIAGNÓSTICO – LESÃO DE PLEXO BRAQUIAL EM MEMBRO SUPERIOR DIREITO –

LAUDO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA FUNÇÃO HABITUAL E AQUELAS QUE EXIJAM O MEMBRO SUPERIOR – SOPESADA AS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO SEGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por incapacidade permanente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária, ajuizada por
Claudinei Cerilo dos Santos
, condenou a Autarquia Previdenciária, Recorrente, implantar Aposentadoria por Incapacidade Permanente em favor do Autor, Recorrido, desde a data da cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária (id. 191993949).

Busca a reforma da sentença, sob o argumento de que a Aposentadoria por Incapacidade Permanente foi indevidamente concedida em favor do Recorrido, já que o laudo pericial demonstrou que não se trata de incapacidade laboral omniprofissional,

mas sim multiprofissional que é passível de reabilitação profissional.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, para que seja concedido o Auxílio por Incapacidade Temporária (id
. 191993951).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as argumentações aventadas (id. 19199395).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 192674158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra sentença que implantar em favor do Recorrido Aposentadoria por Incapacidade Permanente
(id. 191993949).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária
, proposta
por
Claudinei Cerilo dos Santos
, trabalhador rural, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão de benefício previdenciário, em decorrência de acidente no trajeto para o trabalho, ocorrido no ano de 2014, que lhe atingiu o plexo braquial, com evolução para limitação funcional e monoparesia do membro superior direito, sendo submetido a procedimento cirúrgico no ano de 2015, cujo diagnóstico foi de
transtorno do plexo braquial (G54.0), monoplegia do membro superior (CID G83.2), traumatismo do plexo braquial (CID S14.3) e dor articular (CID M25.5), situação que lhe impede desenvolver sua árdua atividade habitual.

Discorre que lhe fora conferido direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária, NB
133.96.874-03,
até o dia 16/12/2015, quando se deu a cessação indevida pela Recorrente (id. 191993900).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, reconheceu o direito do Segurado, Recorrido, à Aposentadoria por Incapacidade Permanente
(id. 191993949)
:

“(...)Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de auxílio doença com pedido de tutela provisória de urgência, formulada por CLAUDINEI CERILO DOS SANTOS, em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS).

(...)
Dispositivo.

Com essas considerações, nos termos do art. 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial
CLAUDINEI CERILO DOS SANTOS
, para condenar o requerido
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
a implantar aposentadoria por invalidez, em favor do autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença
,
ou seja,

07/01/2019
[1]
,
determinando a intimação da Autarquia Previdenciária para que implante a aposentadoria por invalidez, no prazo de 30 (trinta) dias.
(...)”

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da sentença sustentando, em suma, o reconhecimento equivocado do direito à Aposentadoria por Incapacidade Permanente, porque o laudo pericial não identificou incapacidade laboral omniprofissional,

mas apenas a multiprofissional que é passível de reabilitação profissional.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

No caso em apreço, a prova revela que o Autor, Recorrido, com atualmente 33 anos, à época na função de servente de limpeza na zona rural (diarista), sofreu acidente automobilístico no trajeto para o trabalho, no ano de 2014, que lhe resultou em diagnóstico de plexo braquial do membro superior direito, inclusive foi submetido à cirurgia e sessões de fisioterapia (ids. 191993904 e 191993941
).

Demonstra que foi beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária NB
133.96.874-03, com cessação em
16/12/2015 (id. 191993903, pág. 6).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, no ano de 2015, conclui (id. 191993941
)
:

“(....)
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo do plexo braquial direito, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamento, conforme relato.
Apresenta comprometimento funcional do membro superior direito ao exame clínicopericial, consolidado clinicamente e que o incapacita definitivamente para a atividade laborativa habitual
. Pelo quadro clínico evidenciado, o periciando apresenta capacidade laborativa residual que lhe permite ser reabilitado.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa parcial e permanente
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

(...) 3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID) Resposta: Sequela de traumatismo do plexo braquial direito – T92.4.(...)

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada? Resposta: Constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial? Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado? Resposta: Sim. (...)

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade? Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade? Resposta: Para a atividade laborativa que não exija esforço físico com o membro superior direito. 18- A incapacidade é definitiva ou temporária? Resposta: Definitiva
. (...)” Destaquei

Veja que o laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que o Segurado, Recorrido, sofreu acidente automobilístico no trajeto para o trabalho, que lhe ocasionou lesão do plexo braquial em membro superior direito, dando causa a incapacidade laboral parcial e permanente para exercício da atividade habitual e outras que exijam o membro superior direito.

Segundo a literatura médica, o plexo braquial é uma estrutura nervosa na região do pescoço e ombro, formada pela junção dos vários nervos que saem da medula e se dirigem ao membro superior, levando a paralisias, alterações de sensibilidade e dores que podem incapacitar o paciente.

As lesões do plexo braquial superior (mais altas) podem resultar em paralisia do ombro e braço, enquanto as lesões do plexo braquial inferior (menos altas) podem causar fraqueza ou paralisia da mão e dos dedos, sendo que tais sintomas tem significativo impacto na capacidade do Segurado em realizar atividades laboral diárias
[1]
.

Em que pese o Segurado, Recorrido, ser ainda pessoa jovem - 33 anos, deve-se levar em conta (1) que a lesão sofrida pelo Segurado em decorrência do acidente de trabalho é grave, inclusive causa paralisia do membro superior; (2)

o baixo grau de instrução – fundamental completo; e, (3) a função habitual ser braçal na zona rural, conforme chancelado no laudo pericial.

Como bem assinalado pelo magistrado na sentença recorrido:
“
Ora, considerando a existência de restrições para atividades em que necessite realizar movimentos e esforços com os membros, resta indubitável que a possibilidade de adaptação em outro ramo laboral está efetivamente prejudicada, considerando também a baixa instrução do demandante, a idade e as sequelas ocupacionais.
”

Importante anotar que
o Direito Previdenciário se orienta por princípios fundamentais de proteção social, o que viabiliza a fungibilidade de alguns benefícios previdenciários, como a concessão do benefício mais vantajoso, ainda que não formulado pedido expresso.

Outro fator relevante é o aposentado por incapacidade permanente estar obrigado a se submeter a exames médico-periciais com periodicidade, a cargo da Recorrente, para manutenção do benefício, nos termos do artigo 46 do Decreto 3.048/99.

Logo, neste momento, a meu ver, estão preenchidos os requisitos para concessão da
Aposentadoria por Incapacidade Permanente, em decorrência de acidente no trajeto para o trabalho, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

APELAÇÃO. Ação acidentária procedente. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. Sequelas em membro superior direito. Perda de movimentos. Acidente típico. Nexo causal e incapacidade laborativa total e permanente comprovados. Reabilitação inviável. Condições culturais e socioeconômicas do obreiro excluem-no do mercado de trabalho. Benefício devido
. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício. Alta médica. Fixação na data da cessação do primeiro auxílio-doença acidentário. Pequeno reparo. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas. TUTELA ANTECIPADA. Expedição de oficio para implantação imediata do benefício. RECURSO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1000360-46.2017.8.26.0575; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021) (Destaquei)

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
.

É como voto.

[1]
https://www.ortesp.com.br/index.php/especialidades/ombro

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024